Tribunal: TJMT
Processo: 1005616-03.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005616-03.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARINE JABES - CPF: 044.826.631-82 (RECORRENTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1005616-03.2021.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

CARINE JABES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – FATO NOVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que não restou comprovado o descumprimento da sentença.

Porém, entendo que o protesto discutido nos autos 1004527-42.2021.8.11.0007 se trata de fato novo, e não de descumprimento da sentença dos autos 1004311-52.2019.8.11.0007.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta
recurso inominado
interposto em face da sentença de extinção fundamentada na ausência de comprovação de descumprimento de liminar.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 920, II, 525, III, 803, I, e 485, X, todos do CPC,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente cumprimento de sentença em razão da ausência de título executivo exigível.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que o Magistrado se confundiu ao vincular o descumprimento da sentença ao processo 1004527-42.2021.8.11.0007, quando na verdade deveria ser vinculado ao feito 1004311-52.2019.8.11.0007. Pugna pela reforma da sentença nos moldes pleiteada na inicial.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, necessária breve explanação dos fatos para melhor compreensão.

A Reclamante ajuizou ação 1004311-52.2019.8.11.0007 para reclamar das seguintes inscrições indevidas no serasa, processo este que foi julgado procedente com transito em julgado:

·
R$ 221,40 (duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos)

·
R$ 370,66 (trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)

·
R$ 288,01 (duzentos e oitenta e oito reais e um centavo)

·
R$ 213,45 (duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)

Posteriormente, ajuizou a ação 1004527-42.2021.8.11.0007 para questionar OUTRO débito, referente à protesto no valor de
R$ 1.828,76 (mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).

E agora, ajuizou o presente processo 1005616-03.2021.8.11.0007 para execução de astreintes, por entender que a sentença do processo 1004311-52.2019.8.11.0007 foi descumprida pelo protesto objeto do processo 1004527-42.2021.8.11.0007.

Entretanto, não entendo que se trata de descumprimento de sentença, mas sim, de fatos novos, novo protesto, nova negativação de outro débito, tanto é que o Autor ajuizou a ação 1004527-42.2021.8.11.0007 pleiteando novo dano moral.

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de onde reformo a sentença de extinção e no mesmo ato, estando a causa madura, julgo a improcedente o pedido do Autor, por não se tratar de descumprimento de sentença, mas sim, fato novo conforme explanado acima.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a extinção, e, via de consequência, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022